Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO. DECRETOS N.o 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013, 8.380/2014, 8.615/2015, 8.940/2016, 9.246/2017, 9.370/2018, 9.706/2019, 10.189/2019, 10.590/2020, 10.913/2021 E 11.302/2022. SEIS CONDENAÇÕES EM EXECUÇÃO. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA EM 51 (CINQUENTA E UM) ANOS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS, AINDA QUE SE TRATE DE CONDENAÇÕES EM PROCESSOS DIVERSOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITO OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.
2. In casu, o agravante, condenado pelos crimes de crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes; tentativa de homicídio qualificado, também por duas vezes; furto; homicídio qualificado e disparo de arma de fogo pleiteou a concessão de indulto e, subsidiariamente, de comutação da pena, quanto aos crimes aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de furto e, por fim, de disparo de arma de fogo, com base nos Decretos n.o 7.648/2011, 7.873/2012, 8.172/2013, 8.380/2014, 8.615/2015, 8.940/2016 e 9.246/2017. Contudo, o agravante não cumpriu os requisitos objetivos para a concessão das benesses solicitadas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto e de comutação da pena ao sentenciado.